Tribunal: STF
Processo: HC 75519
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Não é o habeas corpus o instrumento processual idôneo
para o reexame aprofundado de prova.
- Imprecisa alegação de vício no processo a partir do
exame de corpo de delito, e, ainda quando se queira referir a falta
dele, não ocorre, no caso,  vício a esse respeito.
-É o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo
competente para julgar em apelação os crimes como o patrimônio (como
o é a extorsão mediante seqüestro) sem a ocorrência do evento morte
(art. 79, II, "a", da Constituição do referido Estado).
"Habeas corpus" indeferido.